Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-82.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001102-82.2017.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: SARA ADRIANE DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
TIAGO ANTUNES DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO DE 120 PARA 180 DIAS. LEI FEDERAL Nº 11.770/2008. CARÁTER AUTOAPLICÁVEL, EM DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E À MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. IRRELEVÂNCIA. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PERÍODO NÃO USUFRUÍDO INTEGRALMENTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA ILEGAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO PELA VIOLAÇÃO DE DIREITO SOCIAL DE ELEVADA CARGA CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Dias D’Ávila, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por Sara Adriane dos Santos Souza (servidora pública municipal, professora) contra o referido ente, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para reconhecer o direito da autora à prorrogação da licença-maternidade de 120 para 180 dias, condenando o réu a indenizar a servidora pelo período correspondente ao repouso remunerado remanescente não usufruído e, adicionalmente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à definição acerca de se a ausência de legislação municipal específica impede a concessão da prorrogação da licença-maternidade de 120 para 180 dias aos servidores estatutários, conforme autorizado pela Lei Federal nº 11.770/2008 e, em caso de reconhecimento do direito, se há amparo jurídico para a conversão do período não usufruído em pecúnia, bem como se a negativa administrativa configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de revogação da gratuidade de justiça suscitada pela apelante não merece prosperar, tendo em vista que a mera alegação de que a apelada é professora municipal com “bons vencimentos” não é suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência, prevista no Código de Processo Civil, cabendo ao Município produzir prova robusta da capacidade financeira da parte autora para arcar com as custas processuais, ônus do qual não se desincumbiu em nenhuma fase do processo.

4. De igual modo, rejeitam-se as preliminares de inépcia da petição inicial e de incorreção do valor da causa, porquanto a peça exordial descreveu de forma clara e lógica a causa de pedir e os pedidos, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do Município, sendo o valor atribuído à causa compatível com o proveito econômico pretendido pela autora, conforme corretamente analisado pelo Juízo de primeiro grau.

5. No mérito, impõe-se a manutenção do reconhecimento do direito da servidora à licença-maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, porquanto o direito à proteção da maternidade e da primeira infância possui natureza de direito social fundamental, previsto no artigo 7º, inciso XVIII, e estendido aos servidores públicos pelo artigo 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, harmonizando-se tais dispositivos com o artigo 227 da Carta Magna, que assegura a proteção integral e a prioridade absoluta à criança.

6. A Lei Federal nº 11.770/2008, ao autorizar a Administração Pública a instituir o programa de prorrogação da licença-maternidade, visa à materialização do comando constitucional de proteção à criança, sendo pacificado o entendimento de que a eficácia plena dos direitos sociais fundamentais prevalece sobre a omissão legislativa local, garantindo a isonomia entre as servidoras públicas, sob pena de o Município incorrer em indevida e desarrazoada restrição a direito fundamental.

7. A conversão do período de 60 (sessenta) dias de prorrogação da licença-maternidade não usufruído em indenização pecuniária é medida que se impõe, tendo em vista que a impossibilidade de fruição do benefício pela servidora, compelida a retornar ao trabalho após os 120 dias iniciais em decorrência de ato administrativo ilegal de negativa, transforma o benefício da licença — de natureza alimentar e personalíssima, voltado ao convívio materno-infantil — em dano material passível de reparação. É irrelevante a ausência de previsão legal específica para a conversão, uma vez que a indenização decorre da ilicitude da conduta administrativa que violou direito fundamental e indisponível.

8. A condenação por danos morais deve ser mantida, haja vista a existência de nexo causal inequívoco entre a negativa indevida de prorrogação da licença e o abalo emocional sofrido pela servidora, que foi impedida de exercer plenamente o convívio com o filho recém-nascido durante período crucial para sua formação. Tal circunstância caracteriza violação aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento, mas de frustração de um direito de matriz constitucional, com consequências psicológicas e sociais relevantes. O quantum indenizatório, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

9. Rejeitam-se as preliminares e, no mérito, nega-se provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Dias D’Ávila, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. A omissão do ente municipal em regulamentar o programa de prorrogação da licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias, conforme autorizado pela Lei Federal nº 11.770/2008, não constitui óbice ao reconhecimento do direito da servidora pública, sendo plenamente aplicável o direito fundamental à proteção da maternidade e da infância.

2. A conversão em pecúnia do período de licença-maternidade estendida não usufruído, em virtude de negativa administrativa ilegal, constitui reparação devida pelo dano material efetivamente suportado pela servidora, compelida a retornar ao labor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, Art. 7º, XVIII, Art. 39, § 3º, e Art. 227; Código de Processo Civil, Art. 99, § 3º, Art. 292, V; Lei Federal nº 11.770/2008.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do Ação Declaratória nº 8001102-82.2017.8.05.0074, como apelant
e
Município de Dias D’ávila

e apelado

Sara Adriane dos Santos Souza.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para os devidos fins de direito, em
rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em
negar provimento ao recurso
de apelação cível interposto pelo Município de Dias D’Ávila, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o apelante na forma estabelecida.

SALVADOR (BA), 27 DE NOVEMBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator